Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721027-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu seus pedidos de antecipação de tutela, in verbis: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A parte autora postula, a título de antecipação de tutela a autorização para: (i) depositar em juízo o valor incontroverso de R$ 506,02 (quinhentos e seis reais e dois centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual; (ii) determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos; (iii) determinação a imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, (iv) determinar, alternativamente, para inibir a mora, caso não entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado seja suficiente para afastar a mora, a autorização para que o autor consigne o valor integral da prestação, afastando todos os efeitos da mora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Nesse mesmo sentido, firme o entendimento desta Corte no sentido de que “não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento” (Acórdão 1151498, Relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJ-e de 21/02/2019). Ademais, é incabível o pedido de tutela para determinar que a parte contrária se abstenha de adotar medida administrativa ou judicial visando alcançar direitos que entenda devido, merecendo indeferimento pedido para obstar a constrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou cercear o regular direito de ação. Do exposto, indefiro a concessão da tutela pretendida. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, pelo sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias.” Irresignada, parte autora/agravante reitera as alegações apresentadas em sua Inicial, no sentido de que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome do autor e à manutenção de sua posse do veículo financiado. Defende que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional. No mesmo contexto, argui que “(...) não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. (...)”. Sustenta que, “(...) estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira a medida cautelar para que: NÃO SEJA O NOME DA AGRAVANTE INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, em razão das obrigações oriundas do contrato que ora se discute; que seja MANTIDO NA POSSE DO BEM, com base nos DEPÓSITOS INCIDENTAIS no valor indicado na inicial, pois consequentemente comprovada a fidelidade dos depósitos, a mora será desconfigurada. (...)”. Aduz que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e: a) Determinada a não inclusão do nome/CPF do agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos); b) Determinada a manutenção do agravante na posse do bem, objeto da presente demanda; e, c) recebido o pedido consignatório e, por consequência, autorizados os depósitos em conta judicial vinculada ao presente feito. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Na origem, afere-se que a parte agravante busca a repactuação de dívidas, fundada na eventual abusividade de determinadas cláusulas contratuais. Quanto à probabilidade do direito do agravante, sabe-se que, em regra, o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), restringindo-se a intromissão estatal excepcionalmente aos casos de abuso de direito perpetrado em face de parte vulnerável da relação contratual (art. 421, Parágrafo único, do CC). Ademais, embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto firmado entre as partes (art. 335, inciso V, do C.C.), para que sejam afastados os efeitos da mora o depósito efetuado pelo devedor deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende o autor/agravante. Nesse sentido, o e. STJ firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.108.058/DF), no sentido de que, nas ações de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)”. Dessa forma, afasta-se a probabilidade de direito do agravante de obter do juízo autorização para depósito em consignação de quantia controvertida e unilateralmente estipulada, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada. No mesmo sentido, não se contata a probabilidade de direito do agravante no que remete ao reconhecimento, em caráter liminar, da abusividade na cobrança de taxa de juros, de capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. No caso, os elementos constantes dos autos não comprovam, de forma suficiente, a alegada abusividade das cláusulas contratuais – apta a ensejar irregularidade na cobrança das parcelas – como forma a justificar a adoção das parcelas que entende devidas. Nesse contexto, registra-se o entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, no sentido de que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Ressalta-se, ainda, que o contrato ora impugnado foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e livremente pactuado, estando presentes na avença informações prévias e adequadas sobre o valor financiado, o montante dos juros e a taxa efetiva anual, os acréscimos legalmente previstos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar. Dessa forma, constata-se que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a presença de qualquer irregularidade na celebração do financiamento, na medida em que o agravante detinha pleno conhecimento acerca das cláusulas contratuais e o montante que seria cobrado mensalmente para sua quitação. Ademais, conforme fora consignado na própria r. Decisão agravada, é incabível, em tutela de urgência, a análise da alegada abusividade da cláusula contratual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. DETERMINAR ABSTENÇÃO DE AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento. 2. É incabível o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte contrária se abstenha de ingressar com ação judicial postulando direitos que entenda devidos, podendo, todavia, em sua defesa, demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos ou, ainda, buscar, pela via adequada, a revogação de eventual medida liminar concedida em seu desfavor. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1151498, 07163831620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019). Por fim, no que remete aos efeitos da mora, registra-se que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n° 380, do e. STJ, segundo a qual “(...) a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora (...)”. Especificamente, cuidando-se de ação de revisão de contrato, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “(...) a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente, a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (...)” (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso, conforme previamente explicitado, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou defeito aptos a corromper a vontade exarada no momento da celebração do contrato vergastado. Portanto, diante da incontestável existência de contrato firmado entre as partes, mostra-se necessário aguardar o contraditório, após o qual surgirão mais elementos de convicção para afastar eventual abusividade contratual. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. contrato de financiamento de veículo. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE prestação inferior a contratada. valor unilateralmente produzido SEM EFEITO LIBERATÓRIO. EFEITOS DA MORA. inscrição no cadastro de inadimplentes. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado, em sede de tutela antecipada de urgência, analisar alegação de abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento. 2. O valor que o contratante aponta ser devido foi produzido unilateralmente e corresponde a somente 60% (sessenta por vento) do valor originalmente pactuado, o que torna necessário o cumprimento do contraditório a fim de se atestar se as prestações observam os ditames da legislação de regência sobre o tema. 3. A consignação em pagamento do valor das parcelas vencidas e vincendas somente seria possível, na via preambular própria da tutela antecipada, se o contratante tivesse comprovado que houve recusa da agente financiador em receber os valores no tempo e modo contratados, o que não ocorreu. 4. O depósito de valor inferior ao que foi pactuado não tem o condão de afastar os efeitos da mora, notadamente quando os cálculos foram efetuados de forma unilateral, sem o contraditório, resultando em valor inferior ao da parcela assumida. 5. A inclusão do nome nos registros cadastrais de inadimplência, previsto inclusive no Código de Defesa do Consumidor, é providência indispensável à segurança das relações comerciais e não pode ser classificada como praxe ilícita. Possibilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1644200, 07309050920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora", nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. 3. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638137, 07212536520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONSIGNAR APENAS O QUE SE ACHA DEVIDO. CLÁUSULA DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. 1. Mantém-se a decisão que indefere pedido de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual. A abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve passar pelo contraditório. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1379162, 07223685820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora